Tribunal: CARF
Processo: 15586.000032/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000032/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.664 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA ZACHE IND. E COM. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005, 2006
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO-DECLARADA.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. DATA TRANSMISSÃO DA DCOMP.
Para aferir qual a legislação aplicável às compensações ora analisadas bem
como qual a multa isolada exigível, necessário se faz verificar qual a data de
transmissão das referidas PER/DCOMPs pois este será o marco a ser
considerado, nos termos do que dispõe o art. 142 do CTN.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. MULTA ISOLADA. FUNDAMENTO
EM LEGISLAÇÃO INEXISTENTE NA DATA DE TRANSMISSÃO DA
DCOMP. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL.
Da análise do TVF e do Auto de Infração é possível verificar que a autoridade
fiscal ora aplica a legislação original do art. 18 da Lei. 10.833/2003 antes da
alteração promovida pela 11.196/2005, e em seguida aplica para fins de
qualificação da multa de ofício o art. 44 da Lei 9.430/96 com a redação que foi
dada pela Lei 11.488/2007. Em outras palavras, a autoridade fiscal cumulou a
aplicação de duas legislações que não estavam vigentes à época dos fatos
geradores, uma por ter sido alterada e outra por sequer existir.
Não se trata de mero erro na indicação do dispositivo legal aplicado, a
autoridade fiscal defende a aplicação do referido dispositivo legal por entender
que era a norma vigente à época da transmissão das PER/DCOMPs,
consistindo portanto em vício material insanável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade do lançamento. Vencido o Conselheiro Nelso Kichel
que negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000032/2010-29
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000032/2010-29

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro - (RJ) que julgou improcedente a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte.
Os autos de infração foram lavrados em cumprimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal, onde a interessada fora autuada para pagar Multa isolada relativa a
compensações indevidas, no valor de R$ 395.502,28, conforme descrição contida no auto de
infração, fl. 78 e Termo de verificação de fls. 67/74, que constatou, em síntese:

a) Verificou-se que os créditos utilizados nas PER/DCOMP relacionadas à fl.
67 tratavam-se de créditos de terceiros, revelando -se compensações
indevidas face à expressa vedação do art. 74 da Lei 9.430/96, art. 30 da IN
SRF 210/2002 e art. 31 da IN SRF 460/2004, incorrendo no lançamento da
multa de ofício do § 40 do art. 18 da Lei 10833/2003, com redação da Lei
11.051/2004, 11.196/2005 e 11.488/2007, e art. 44 da lei 9.430/96;
b) Consoante Despachos decisórios do processo n° 15578.000043/2007-11,
fls. 03/07, foram consideradas não declaradas as compensações citadas às
fls. 68;
c) O preenchimento e a transmissão das DCOMP's só foram possíveis
em razão de inserção de informações indevidas nos formulários
eletrônicos, tais como que o crédito seria próprio quando, muito, seria
objeto de cessão;
d) Tal prestação de informação falsa foi realizada com o claro desiderato
de eximir-se de pagamento do tributo, caracterizando-se como fraude,
conforme previsto no art. 72 da Lei 4.502/64, assim como conduta
antijurídica do art. 2 0, I da Lei 8.137/90, ensejando a multa de 150%,
determinada pelo §1" do art. 44 da Lei 9430/96, com redação da Lei
11.488/2007;
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000032/2010-29

e) Lavrou-se a Representação Fiscal para fins penais — Processo
15586.000050/2010-19.
f) Às fls. 65/66 consta Demonstrativo da Multa incidente sobre os valores
dos débitos indevidamente compensados.

Ciente
da
autuação,
o
interessado
apresentou
IMPUGNAÇÃO
ADMNISTRATIVA em 10/03/2010 (fls. 85/101), na qual alegou:

a) quando da lavratura do auto de infração em 05/02/2010 já estava com os
seus débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes ao período de 2004
a 2005, conforme demonstrativo 1 do auto de infração, parcelados com
base na Lei 11.941/2009, como comprova com documentos em anexo, não
podendo ser penalizada com a multa de 150%, vez que houve o
reconhecimento espontâneo da dívida que originou a lavratura do auto;
b) em 20/08/2009 formalizou o parcelamento e efetuou o pagamento da la
parcela confirmando a sua adesão;
c) a teor do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea ocorreu antes da ciência
do auto de infração, tornando a cobrança indevida;
d) entende o STJ que tendo sido o débito quitado mediante denúncia
espontânea não é devida a multa moratória, extrato da interpretação à fl.
86, citando ainda o Resp. 97.101-98 e a doutrina, fl. 87;
e) a denúncia espontânea aplica-se tanto a infrações à obrigação tributária
principal como à obrigação acessória e a qualquer infração da legislação
tributária, afastando qualquer penalidade ao infrator, quer seguida do
pagamento do tributo ou não (ex.parcelamento);
f) pode ser aplicada, dentre outros, a erros no procedimento de compensação,
onde o crédito utilizado não pode ser utilizado por ser de terceiros;
g) cita às fls. 89/97 jurisprudência na linha exposta em sua defesa;
h) no auto não houve sequer o exame da informação de que a interessada
havia aderido ao parcelamento;
i) o Decreto 2.346/1997 dispõe que a jurisprudência firmada pelos Tribunais
superiores resultarão em súmula a ser expedida pela AGU, fl. 99,
j) a apresentação de impugnação ou de recurso suspende a representação
fiscal, impedindo a remessa dos autos ao órgão público ministerial até o
trânsito em julgado da decisão administrativa;
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000032/2010-29

k) na mesma linha do art. 34 da Lei 9249/95, Portaria 2752/01 estabelece
que no caso de extinção integral do crédito tributário pelo seu pagamento,
a representação para fins penais será arquivada, com extinção da
punibilidade; em caso de parcelamento, a representação será encaminhada
ao Ministério Público Federal, para andamento, o que é um absurdo legal,
pois o parcelamento consiste na confissão tardia de débitos, com
manifestação inequívoca de saldar a obrigação;
l) o texto legal não estabeleceu distinção entre pagamento à vista ou a prazo,
não cabendo distinguir onde a lei não o fez, incorrendo a Portaria em
ilegalidade, devendo o processo de representação fiscal para fins penais ser
arquivado por perda de função, ou, que seja mantido suspenso o envio ao
Ministério Público até o trânsito em julgado da presente impugnação;
m) protesta por todos os meios de prova e pede deferimento.
n) Junta às fls. 129/144 cópias de DARF e de comprovantes de recolhimentos
o) junto ao Banco do Brasil, à fl. 145 informação de deferimento de adesão
ao parcelamento e à fl. 146 Recibo de Pedido de Parcelamento da Lei n°
11.941 de 27/05/2009, datado de 20/08/2009.

O Acórdão ora Recorrido (12-30.346 - 7' Turma da DRJ/RJ1) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO-DECLARADA.
Cabimento. Por não ser o crédito passível de compensação por expressa
disposição legal - crédito de terceiros, impõe-se a aplicação da multa isolada
sobre os débitos constantes de declarações apresentadas a partir de 31 de
outubro de 2003.
Aplicação da Multa Isolada. Percentual Qualificado. Aplicabilidade. O
evidente intuito de fraude, consistente na inserção de informação inverídica em
declarações de compensação, visando à extinção dos débitos, enseja a
aplicação da multa de oficio qualificada.
Parcelamento. A multa isolada de que trata o art. 18 da Lei n° 10.833, de 2003,
é aplicável nos casos de abuso de forma e/ou fraude no uso da DCOMP como
meio extintivo do crédito tributário. Assim, descabe cogitar de sua
inaplicabilidade em face de parcelamento dos débitos indevidamente
compensados. O parcelamento também não caracterizou denúncia espontânea
da infração.
Impugnação Improcedente.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000032/2010-29

Crédito Tributário Mantido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, para a hipótese de compensação
não declarada, seria aplicada multa isolada nos percentuais previstos nos incisos I ou II do caput
ou no § 2° do artigo 44 da Lei n° 9.430/96 (IN SRF n° 534, de 05/04/2005), desde que efetuada
nas seguintes hipóteses: (a) com créditos de terceiros; (b) com o "crédito-prêmio' instituído pelo
artigo 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de março de 1969; (c) com créditos ligados a título
público; (d) com créditos decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado; e (e) com
créditos que não se refiram a tributos e contribuições administrados pela SRF.
Decidiram não caber razão à interessada quando alega que o simples fato de
ingressar em Parcelamento de débitos antes da lavratura do auto de infração, afastaria o
lançamento. Isto porque o Auto de infração trata da aplicação da "multa isolada" e não da
cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Assim, pelo anteriormente exposto, não prosperam os argumentos da interessada
quando se insurge contra o presente lançamento, afirmando estar ao abrigo do art. 138 do CTN,
tendo em vista que a multa isolada prevista em Lei para a infração não é afastada pela denúncia
espontânea prevista no art. 138 do CTN, dado que não configurado o desconhecimento do Fisco
da infração.
Entenderam ainda que ficou configurada nos autos a intenção deliberada da
interessada em efetuar uma compensação ao arrepio da legislação, com utilização de créditos que
não possuía, na compensação de valores de tributos e contribuições federais devidos, razão pela
qual mantiveram a multa qualificada.
Quanto ao pedido de suspensão do seguimento da representação fiscal ao órgão
público ministerial até o trânsito em julgado da decisão administrativa, bem como com relação à
ilegalidade da Portaria 2.752/01, cabe apenas mencionar que a atuação da autoridade
administrativa se impõe de forma objetiva, sem espaço para juízos discricionários por parte de
quem a ela deve obediência, sendo evidente a ideia de que os princípios constitucionais
relacionados com juízos valorativos associados às imposições tributárias são dirigidos à atuação
do legislador. Apenas este, que tem a competência de legislar soberanamente, é que cabe ter em
conta, na produção da norma tributária, critérios e princípios como os reclamados pela
interessada.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
171, onda em sua grande maioria é uma repetição dos argumentos apresentados na Impugnação
apenas inovando no último ponto de mérito onde defende a legalidade da cessão de créditos,
alegando em síntese:

a) A denúncia espontânea aplica-se tanto a infrações à obrigação tributária
principal (que têm por objeto o pagamento do tributo ou penalidade
pecuniária) como à obrigação tributária acessória (prestações positivas ou
negativas exigidas no interesse da arrecadação e fiscalização). O texto-
legal não faz qualquer menção ao tipo de infração, abrangendo todos,
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000032/2010-29

atingindo em conseqüência as infrações substanciais e formais. O artigo
em pauta aplica-se indistintamente a qualquer infração da legislação
tributária.
b) Pacífico, portanto, que a denúncia espontânea, seguida do pagamento do
tributo OU SEU PARCELAMENTO, elide a aplicação da multa
moratória, quer punitiva ou indenizatória.
c) A RECORRENTE impugnou o despacho decisório de 06102/2008 e foi
interposto Recurso que ficou aguardando a decisão. Posteriormente em
10/02/2010 foi lavrado o Auto de Infração sem que houvesse ainda a
resposta interposta no despacho decisório de 06102/2008.
d) A administração pública não pode afrontar a lei (art. 138, CTN), nem agir
de forma contrária ao entendimento jurisprudencial predominante,
principalmente como forma de se evitar a sobrecarga do Poder Judiciário
com controvérsias que podem ser solucionadas no âmbito administrativo.
e) O que não foi feito no caso sob análise, uma vez que o órgão competente
não examinou a sua adesão ao parcelamento previsto na Lei 11.94112009
em que a RECORRENTE parcelou os seus débitos.
f) Apesar de não existir o pagamento integral e imediato do débito, o
parcelamento consiste também na confissão tardia de débitos tributários
perante o Fisco, com a manifestação inequívoca do sujeito passivo em
saldar a obrigação tributária.
g) A ficção legal e pré-existente de que o cessionário, após notificar o
devedor cedido torna-se legítimo titular do crédito, como se o crédito
dele próprio fosse, é presunção legal imposta pelo direito privado, não
podendo ser deformada pelo administrador ao aplicar estes institutos
no âmbito fiscal.
h) Devidamente autorizada pela previsão legal dos artigos 42, § 3. 1 c/c
art. 567, II do CPC, e atendendo às exigências do art. 288 e 290 do CC,
a cessionária pode adquirir parte, ou a totalidade dos direitos
creditórios judiciais reconhecidos como de direito da parte processual,
tornando-se legítima titular desses, podendo por força das previsões
legais
comentadas
promover
a
execução
do
julgado
(administrativamente ou judicialmente) em nome próprio, com todas
as prerrogativas de credora originária.
i) Aduz que o CRÉDITO ADQUIRIDO PELA RECORRENTE por
meio da escritura pública em anexo, está em perfeita conformidade
com a LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
j) Requereu o provimento do recurso interposto, reformar o acórdão, para
arquivar em definitivo o processo administrativo n° 15578.00004312007-
1, bem como o arquivamento do processo n° 15588.00005012010-19
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000032/2010-29

proveniente a representação fiscal para fins penais visto que o objeto
perdeu a sua função.

É o relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que a quase totalidade do Recurso
Voluntário apresentado constitui-se basicamente em cópia da impugnação cujos argumentos
foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo. Apenas à partir da fl. 23 é que a
Recorrente inova suas razões de mérito defendendo a possibilidade da cessão do crédito.
Veja que tal fundamento é importante para fins de analisar a qualificação da multa
isolada aplicada, com base nos fundamentos trazidos pelo TVF e DRJ, qual seja, que ao indicar
no PER/DCOMP se tratar de crédito próprio teria agido o contribuinte com dolo de postergar o
pagamento de tributos.
A regulamentação do procedimento de compensação passou por diversas
alterações legislativas, em especial no que se refere às penalidades em razão da realização de
compensações tidas como indevidas, como o do caso dos autos.
Dessa forma, para aferir qual a legislação aplicável às compensações ora
analisadas bem como qual a multa isolada exigível, necessário se faz verificar qual a data de
transmissão das referidas PER/DCOMPs pois este será o marco a ser considerado.
É isso que dispõe o art. 144 do CTN:

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000032/2010-29

Pois bem. A autoridade fiscal resumiu todas as DCOMPs apresentadas com a
respectiva data do fato gerador (transmissão da declaração) no Demonstrativo I constante das fls.
66 e 67:

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000032/2010-29

Da análise dos referidos demonstrativos produzidos pela autoridade fiscal é
possível verificar que os fatos geradores das multas isoladas exigidas no presente lançamento de
ofício ocorreram nos períodos de 07/04/2005 a 31/05/2006. Desta forma, a legislação aplicável é
a vigente à data dos respectivos fatos geradores.
O art. 18 da Lei 10.833/2003 aplicável aos fatos geradores ocorridos entre
07/04/2005 a 21/11/2005 era o alterado pela Lei 11.051/2004 e possuía a seguinte redação:

" Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
...................................................................
§2o. A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000032/2010-29

de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
............................................................................
§4o. A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996." (NR) (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)

Como bem ressaltou Donovan Mazza Lessa em sua obra Manual de
Compensação Tributária – Ed. 2018, comentando esta alteração:

“Posteriormente, a Lei n. 11.051/2004 alterou a redação do art.18 da Lei n.
10.833/2003, de modo a impor a multa isolada apenas nos casos em que ficasse
caracterizada a prática de crime fiscal (arts.71 a 73 da Lei n. 4.502/64). Desse modo,
nos casos de compensação inadmitidas na forma do §3o do art.74 da Lei n. 9.430/1996
voltaram a ficar sem penalidades, pois foi suprimido do texto do art.18 da Lei n.
10.833/2003 a menção que era feita aos casos de “crédito ou débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal” e de “crédito ser de natureza não
tributária.”

Por sua vez, a partir de 21/11/2005 adveio nova regulamentação legal através da
11.196/2005 que em seu art. 117 alterou novamente o art. 18 da Lei 10.833:

Art. 117. O art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a
seguinte redação: (Vigência)
"Art. 18. ........................................................................................
........................................................................................
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se os
percentuais previstos:
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
às hipóteses previstas no § 4o deste artigo." (NR)

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000032/2010-29

Delimitadas as legislações aplicáveis aos fatos geradores das multas isoladas
exigidas no presente lançamento necessário analisar qual a fundamentação legal aplicada pelo
autuante.
E neste ponto entendo que autoridade fiscal incorreu em erro material insanável.
Explico.
Da análise do TVF e do Auto de Infração é possível verificar que a autoridade
fiscal ora aplica a legislação original do art. 18 da Lei. 10.833/2003 antes da alteração promovida
pela 11.196/2005, e em seguida aplica para fins de qualificação da multa de ofício o art. 44 da
Lei 9.430/96 com a redação que foi dada pela Lei 11.488/2007.
Em outras palavras, a autoridade fiscal cumulou a aplicação de duas legislações
que não estavam vigentes à época dos fatos geradores, uma por ter sido alterada e outra por
sequer existir.
Senão vejamos como restou disposto no TVF:

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000032/2010-29

Veja que não se trata de mero erro na indicação do dispositivo legal aplicado, a
autoridade fiscal defende a aplicação do referido dispositivo legal por entender que era a norma
vigente à época da transmissão das PER/DCOMPs, é o que se extrai da própria fundamentação
trazida no seguinte trecho:

Por sua vez, quando da fundamentação para a qualificação da multa de 75%
(penalidade inexistente para os fatos geradores ocorridos até 21/11/2005) ele vai além do tempo
das transmissões e aplica legislação com a redação dada pela Lei 11.487/2007.
Mais uma vez não se trata de mero erro na indicação do dispositivo legal, a
autoridade fiscal defende que é essa a legislação aplicável à época dos fatos, senão vejamos:

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000032/2010-29

Verifica-se que mais uma vez a autoridade fiscal sustenta a aplicação de redação
do dispositivo legal que sequer existia à época da transmissão das DCOMPs.
Nesse sentido necessário citar o que dispõe o art. 142 do CTN:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

O RPAF também é claro em seu art. 10 ao dispor que:

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.664 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000032/2010-29

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Face a tudo o quanto exposto, entendo que o auto de infração está fundado em
base legal inexistente à época dos fatos geradores, razão pela qual não há como subsistir o
lançamento.
Assim, oriento o meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
para anular o presente lançamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital